Tribunal: TJDFT
Processo: 0718610-28.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. 3a FASE DA DOSIMETRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE REDUÇÃO DO PRIVILÉGIO NA FRAÇÃO MÁXIMA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Ausente fundamentação concreta que justifique a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1o, do CP em patamar diverso do máximo, deve ser aplicada a fração de 1/3 (um terço).
2. Apelação conhecida e provida.